Tribunal: TJSP
Processo: 2232035-29.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
r Municipal n.o 26/2022 que revogou expressamente a norma impugnada nesta ação. Perda de objeto da ação. Carência por exaurimento do interesse processual. Precedentes deste Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal.
Ação extinta sem resolução do mérito.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2232035-29.2022.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Concessão / Permissão / Autorização

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

20/04/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei n° 3.723, de 02 de janeiro de 2014, do município de Ubatuba e, por arrastamento, dos Decretos no 7707 de 19 de agosto de 2021 e no 7826 de 18 de fevereiro de 2022, também do município de Ubatuba.
Superveniência da Lei Complementar Municipal n.o 26/2022 que revogou expressamente a norma impugnada nesta ação. Perda de objeto da ação.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei n° 3.723, de 02 de janeiro de 2014, do município de Ubatuba e, por arrastamento, dos Decretos no 7707 de 19 de agosto de 2021 e no 7826 de 18 de fevereiro de 2022, também do município de Ubatuba.
Superveniência da Lei Complementar Municipal n.o 26/2022 que revogou expressamente a norma impugnada nesta ação. Perda de objeto da ação. Carência por exaurimento do interesse processual. Precedentes deste Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal.
Ação extinta sem resolução do mérito.